Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo e inexistência de situação excepcional que justificasse a medida.
2. A parte recorrente alegou vícios no título executivo, como quitação da dívida por transferência de imóveis e coação moral na confissão da dívida, além de ilegitimidade ativa do exequente e inexigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução diante da alegação de vícios no título e risco de dano irreparável; e (ii) estabelecer se a ausência de garantia do juízo impede a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano grave e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, conforme art. 919, §1o, do CPC.
5. A jurisprudência do col. STJ admite flexibilização da garantia do juízo apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto. (Tema 526)
6. A ilegitimidade ativa do exequente e a inexigibilidade do título exigem instrução probatória, vez que a alegação é de que o instrumento de confissão de dívida foi obtido sob coação moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano grave e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução. 2. A ausência de garantia do juízo impede a concessão da tutela de urgência, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, não verificadas no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: art. 919, §1o, do CPC; art. 300 do CPC; art. 995, parágrafo único, do CPC; art. 803, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/03/2023.
STJ, AgInt no AREsp 1.462.571/MG, DJe 27/08/2019.
STJ, REsp 1.846.080/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/12/2020.
TJDFT, Acórdão 2013231, 0713097-83.2025.8.07.0000, rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 09/07/2025